Tribunal: TJPA
Processo: 0813957-74.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813957-74.2025.8.14.0040

APELANTE: JEAN SILVA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JEAN SILVA COELHO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. DESTINAÇÃO MERCANTIL. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JEAN SILVA COELHO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa, em razão da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (crack e cocaína). A defesa suscita nulidade por violação de domicílio e pleiteia absolvição ou redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e da remessa da detração penal ao Juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

4.

A visualização prévia de condutas típicas de tráfico, aliada à movimentação suspeita e ao fracionamento de drogas, configura justa causa para a intervenção policial.

5.

A alegação de coação ou ausência de consentimento, desacompanhada de prova idônea, não invalida a diligência policial.

6.

A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial.

7.

Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

8.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à presença de instrumentos típicos do tráfico e à confissão do agente, evidenciam destinação mercantil.

9.

A desclassificação para uso pessoal é inviável quando o conjunto probatório demonstra finalidade de comercialização.

10.

A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem vetores preponderantes para a fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

11.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo, bem como a fixação de regime aberto e substituição da pena, evidenciam a proporcionalidade da reprimenda.

12.

A detração penal pode ser analisada pelo Juízo da execução, inexistindo nulidade na remessa da matéria para fase executória, diante da ausência de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos concretos indicativos de flagrante delito. 2. Os depoimentos policiais, corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga podem evidenciar a destinação mercantil, afastando a desclassificação para uso pessoal. 4. A fixação da pena-base pode ser exasperada com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, e a detração penal pode ser analisada pelo Juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302 e 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no RE no AgRg no REsp 2097000/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025; STJ, HC 1.018.516/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no HC 712395/SP, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEAN SILVA COELHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante mantendo em depósito, para fins de comercialização, significativa quantidade de substâncias entorpecentes, notadamente crack e cocaína.

A defesa suscita preliminar de nulidade por violação de domicílio, bem como pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena.

O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente assistida por defesa técnica, além de versar sobre matéria impugnável na via eleita, razão pela qual dele conheço.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A inviolabilidade do domicílio, consagrada
no art. 5º, XI, da Constituição Federal
, não possui caráter absoluto, admitindo mitigação nas hipóteses de flagrante delito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280, firmou orientação no sentido de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial somente se legitima quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime em situação de flagrância, não sendo suficiente a mera suspeita genérica.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a validade da medida exige a demonstração de elementos concretos, previamente constatados, capazes de evidenciar a prática delitiva em curso, vejamos:

(...) 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603 .616-RG/RO, firmou a tese de que: "
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
" (Tema n. 280 do STF). 3.
Este Tribunal Superior concluiu pela licitude do ingresso em domicílio sem mandado judicial, na espécie
(...)

(STJ - AgRg no RE no AgRg no REsp: 2097000 SC 2023/0333857-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2024) (G.N.)

Na hipótese dos autos, tais requisitos mostram-se plenamente satisfeitos.

Com efeito, a atuação policial foi precedida de monitoramento do local, ocasião em que se constatou movimentação típica de tráfico de drogas, culminando com a visualização direta da prática delitiva, consistente no fracionamento de entorpecentes, a partir de área externa do imóvel, cuja porta encontrava-se aberta.

Trata-se, portanto, de situação de flagrante delito em crime de natureza permanente, o que autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial, nos termos do
art. 302 do Código de Processo Penal.

A alegação defensiva de coação ou ausência de consentimento válido não encontra respaldo nos autos, tratando-se de narrativa isolada, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo.

Desse modo, inexistindo ilicitude na prova originária, não há que se falar em contaminação por derivação, razão pela qual se rejeita a preliminar.

III – DO MÉRITO

III.1 - DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e harmônicos entre si, tendo sido prestados sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que corroborados por outros elementos constantes dos autos, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (G.N.)

No caso concreto, tais relatos encontram respaldo na significativa quantidade de droga apreendida, na forma de acondicionamento das substâncias, na presença de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão, e na própria confissão do apelante.

O acervo probatório, portanto, revela-se robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório.

III.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO

No tocante à desclassificação para o delito previsto no
art. 28 da Lei de Drogas
, igualmente não há espaço para acolhimento da tese defensiva.

A análise do conjunto fático-probatório revela elementos que extrapolam a mera posse para uso pessoal. A quantidade de droga apreendida, a natureza das substâncias — notadamente a cocaína e crack, de elevado potencial lesivo e forte inserção no comércio ilícito — e a forma de acondicionamento indicam destinação diversa do consumo próprio.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do tráfico não exige a apreensão de instrumentos típicos, devendo o julgador considerar o conjunto fático-probatório:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO DE TRAFICÂNCIA.

1. As instâncias inferiores concluíram pela existência de provas suficientes da responsabilidade do paciente pelo delito de tráfico de drogas, com base nos depoimentos dos policiais militares que o prenderam em flagrante e nas circunstâncias da apreensão dos entorpecentes.

2. A quantidade e o modo de acondicionamento das drogas encontradas são incompatíveis com a presunção de posse para uso próprio, o que corrobora a convicção de sua finalidade mercantil, como afirmara aos policiais a ex-cônjuge do paciente.

3. Como a petição inicial não vem instruída com contraprova pré-constituída, a redefinição das razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o rito especial do habeas corpus.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 1.018.516/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) (G.N.)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (G.N.
)

Na hipótese, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aliada à diversidade das substâncias e aos elementos indicativos de comercialização, afasta, de forma inequívoca, a tese de uso pessoal.

III.3 - DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria, não se verifica qualquer ilegalidade.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, circunstâncias que, nos termos do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, possuem caráter preponderante na fixação da reprimenda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com fundamento nesses vetores, desde que evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta, cito:

“Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado"

(STJ - AgRg no AREsp: 2015094 SP 2021/0369582-3, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

No caso concreto, a apreensão de quantidade expressiva de droga, próxima a 1kg, associada à diversidade das substâncias e ao contexto de comercialização evidenciado nos autos, constitui fundamento idôneo e concreto para a elevação da pena-base, não se tratando de valoração genérica ou abstrata.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de diminuição prevista no
§4º do art. 33 da Lei de Drogas
, na fração máxima de 2/3, resultando em pena final significativamente reduzida.

Cumpre destacar, ainda, que o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram fixados em benefício do réu, evidenciando a adequação e proporcionalidade da resposta penal.

III.4 -

DA DETRAÇÃO PENAL

No que concerne à detração penal, observa-se que a sentença consignou a remessa da análise da matéria ao Juízo da Execução, providência que, por si só, não implica nulidade ou ilegalidade.

Com efeito, embora seja possível ao magistrado sentenciante proceder ao abatimento do tempo de prisão provisória, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aferição da detração pode ser realizada tanto na fase de conhecimento quanto no âmbito da execução penal, a depender das circunstâncias do caso concreto, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2
. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência
( AgRg no HC 441592/DF, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.) 3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (G.N.)

Nessa linha, a postergação da análise para o Juízo da Execução não configura supressão de direito do apenado, sobretudo porque tal providência permite a consideração mais precisa do tempo efetivamente cumprido e sua repercussão no regime prisional e nos demais benefícios executórios.

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, não há falar em reforma da sentença nesse particular, devendo a matéria ser oportunamente apreciada pelo Juízo competente da execução penal.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto
.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 01/07/2026